Tribunal: TJBA
Processo: 8019157-82.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019157-82.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANA PAULA PESSOA DA SILVA Advogado(s): BRUNO MIRANDA MARTINS, AMANDA DO LAGO VENAS, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DA ACUSADA QUE INFIRMAM A TESE DEFENSIVA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (MAIS DE 14 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal apresentada por ANA PAULA PESSOA DA SILVA contra a sentença (ID 97737648) que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. 2. A Defesa, em suas razões (ID 97737660), pede a absolvição alegando insuficiência probatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o acervo probatório é apto a sustentar a condenação, diante da alegação defensiva de que a droga pertenceria a terceiro; e (ii) verificar a idoneidade da fração de 1/6 aplicada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade de droga apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 505299413, fl. 14, IP nº8018920-48.2025.8.05.0080), pelo Laudo de Constatação (ID 505299413, fls. 53 e 54, IP nº8018920-48.2025.8.05.0080) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 97737639), que atestaram a posse de 14.205g (quatorze mil, duzentos e cinco gramas) de maconha, além de balança de precisão. 5. A negativa de autoria apresenta-se isolada e é infirmada pelas sucessivas contradições da apelante, que apresentou três versões distintas ao longo da persecução penal, enquanto os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos entre si, confirmam a presença da ré sozinha no imóvel onde a vultosa quantidade de droga estava exposta na sala. A jurisprudência consolidada estabelece que as declarações de agentes públicos possuem fé pública e valor probatório pleno quando inexistirem evidências de má-fé. 6. No que diz respeito à dosimetria, a modulação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 revela-se adequada e proporcional à expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 14 kg). Tal parâmetro é idôneo, mormente quando a natureza e a quantidade da droga não foram valoradas na primeira fase para exasperar a pena-base, o que afasta a ocorrência de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que em harmonia com os demais elementos de convicção e ausentes dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), em observância à discricionariedade fundamentada do julgador, desde que não utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Artigo 33, caput e § 4º, e Artigo 42, ambos da Lei n. 11.343/2006; . Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022; . STJ - AgRg no HC: 904226 MG 2024/0120592-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8019157-82.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante ANA PAULA PESSOA DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.